Tribunal: TJES
Processo: 5008745-32.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008745-32.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILELA AUTOMOVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: PABLO IURY LOURENCO DA FONSECA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5008745-32.2023.8.08.0048

RECORRENTE/RECORRIDO: VILELA AUTOMOVEIS LTDA e PABLO IURY LOURENÇO DA FONSECA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL PELA ENTREGA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – MERO DESCUMPRIMETO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a empresa autora que, em 21/12/2022, comprou do requerido o veículo Chevrolet Celta, Renavam 00389626481, pelo valor de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), mas o vendedor se recusa a entregar o CRV do veículo com firma reconhecida, impedindo a transferência de propriedade do automóvel. Assim sendo, requer, liminarmente, seja o demandado compelido a entregar o CRV do veículo, preenchido e assinado com firma reconhecida. Quanto ao mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar e indenização por danos morais.

Em sede de Contestação, o requerido realizou pedido contraposto, pugnando pela apreensão do veículo e repetição em dobro do indébito. Discorre que a autora está mancomunada com a empresa Marcio Veículos, antiga proprietária do veículo objeto da lide, que lhe ensejou prejuízo material de R$11.165,91 (onze mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, para determinar que o requerido entregue e assine todos os documentos necessários à transferência de titularidade do veículo Chevrolet Celta, Renavam 00389626481, para o nome da autora. Ademais, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, bem como o pedido contraposto.

Em sede de Recurso Inominado, a empresa autora pugna pela condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, o requerido pugna pela concessão da assistência judiciaria gratuita. Pugna pela nulidade da sentença para que seja determinado o chamamento da empresa Márcio Veículo ao feito. Quanto ao mérito, argumenta pela nulidade absoluta da transação realizada entre as partes, em decorrência de simulação. Discorre que a parte autora e a empresa Márcio Veículo, antiga proprietária que vendeu o veículo Chevrolet Celta, Renavam 00389626481, para o demandado, se uniram para lhe causar prejuízo. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos exordiais e total procedência do pedido contraposto.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente
Pablo Iury Lourenço Da Fonseca
.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Quanto a preliminar de nulidade da sentença, destaco que denunciação à lide não é cabível dentro do procedimento do Juizado Especial, nos termos do artigo 10 da Lei n° 9.099 /95, razão pela qual
afasto a preliminar
.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que ambas as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Verifico que a parte autora demonstrou a existência de contrato de compra e venda de veículo entre as partes, devidamente assinado pelo requerido, o que foi reconhecido no depoimento pessoal prestado em sede de audiência una (conciliação, instrução e julgamento) (Id. n° 6900381), bem como a ausência de cumprimento da obrigação que cabia ao vendedor do automóvel, quanto a transferência de titularidade do veículo para o nome da empresa compradora.

Contudo, no tocante ao dano extrapatrimonial, destaco que o mero descumprimento contratual configura mero aborrecimento cotidiano, não tendo a parte autora demonstrado a efetiva violação de seus direitos da personalidade, tampouco que tenha sofrido prejuízo concreto a sua imagem em decorrência da postura do requerido.

Portanto, entendo como devida a manutenção da improcedência do pleito de indenização por danos morais.

Lado outro, o requerido não demonstrou minimamente a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus processual disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, ainda que o consumidor faça jus a inversão do ônus probatório, deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante quanto a procedência do pedido autoral pela condenação do requerido ao fornecimento dos documentos necessários à transferência de titularidade do veículo Chevrolet Celta, Renavam 00389626481, para a autora e, por conseguinte, pela improcedência do pedido contraposto, nos mesmos termos:

No depoimento pessoal de ID26421282, o Requerido reconheceu como sendo sua a assinatura constante nesse contrato de compra e venda.

Não apresentou o Requerido qualquer elemento que comprove que tenha sido ele levado a erro ou mesmo intimidado pela Requerente, não servindo para esse fim o depoimento do informante de ID26421282, deixando a parte Requerida de se desincumbir de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, CPC.

Restou demonstrado que a parte Requerida assumiu obrigação contratual de transferir o veículo objeto deste processo para o nome da Autora. Considerando que a Requerente comprovou o cumprimento de todas as obrigações contidas no contrato a ela atribuídas, caberia ao Requerido cumprir a sua obrigação de transferir o veículo para o nome da Autora, o que não fez.

Dessa forma determino que o Requerido entregue e assine todos os documentos necessários para a transferência de titularidade do veículo Chevrolet Celta, Renavam 00389626481 para o nome da Autora no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite de competência deste Juízo.

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta do Requerido, apesar de causar transtornos para a Autora, não é suficiente para violar direito da personalidade dessa, razão pela qual julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Diante do reconhecimento da regularidade do contrato de ID23801376 e do cumprimento das obrigações da Autora, julgo integralmente improcedentes os pedidos contrapostos.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno ambos os recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa. Em relação ao recorrente
Pablo Iury Lourenço Da Fonseca,
suspendo a exigibilidade da cobrança
,
em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)